Tribunal: TJMT
Processo: 1009868-07.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009868-07.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DR. VANDERSON PAULI
PACIENTE(S): CINEONE VIEIRA DA SILVA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CINEONE VIEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (Código 378212), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e “a conduta imputada não é grave”, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva “com ou sem fixação de medidas cautelares alternativas” (ID 41610964), com documentos (ID 41610965/ID 41610971).
Relatos.
Em 1o.5.2020, o Juízo singular, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito de lesão corporal dolosa por violência doméstica, infração tipificada no art. 129, parágrafo 9o, do Código Penal. [...]
Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do autuado, bem como a informação da vítima prestada aos policiais antes de ser levada ao hospital regional de sinop para procedimento médico, estando “em observação sem previsão de alta médica”, conforme certidão do Sr. Escrivão de Polícia.
Nesse aspecto, cumpre consignar que em termo de depoimento, o soldado da Polícia Militar Rafael Basílio de Oliveira relatou que “esta GUPM foi acionado via COPOM (190), para deslocar-se até o bairro Vila na Travessa 03, Q52, L14, sendo informado que no local havia uma ocorrência de violência onde o marido teria desferido um golpe de arma branca (faca) na face da vítima chegando no local a vítima encontrava-se caída ao solo com um corte grande na face no lado direito perdendo muito sangue aguardando a GU para o resgate, que logo estiveram no local e encaminharam a vítima até o Hospital Regional para os cuidados médicos, conforme prontuário de atendimento de no 1716901. A vítima apenas informou a GUPM que seu amásio que desferiu o golpe de faca em seu rosto em seguida foragiu do local tomando rumo ignorado, esta GUPM encontrava-se em rondas na tentativa de localizar o suspeito momento que o COPOM informou que o suspeito estava seguro por populares na Avenida Joaquim Socrepa com Avenida Itaúbas” (sic). [...]
Nessa esteira, o “fumus bonissi delicti” mostra-se evidenciado.
Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.
Nesse sentido, está presente, no caso, a necessidade da segregação cautelar para manutenção da ordem pública (CPP, art. 312), a fim de assegurar que o acusado não se envolva no cometimento de novos crimes, e segurança da vítima, ante a possibilidade concreta da prática imediata de nova infração penal pelo autuado, acaso colocado em liberdade neste momento, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (requisito “c” alhures).
De fato, as circunstâncias fáticas que envolvem o delito demonstram que a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão não é suficiente para resguardar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima, ante o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, pois o indiciado agiu com extrema violência, agredindo a companheira.
Assim, tendo em vista que a manutenção da prisão do indiciado está alicerçada nos requisitos legais autorizadores de tal medida, conforme determinado no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há o que se falar em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal.” (Mirko Vincenso Giannotte, juiz de Direito – ID 41610966 – Sistema Primus – Código 378167).
Em 6.5.2020, o juiz da causa indeferiu pedido revogatório por entender que “inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial do indiciado em preventiva” (Débora Roberta Pain Caldas, juíza de Direito – Sistema Primus – Código 378212).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Valéria Lima da Conceição, pois o paciente teria “desferido um golpe de arma branca (faca) na sua face”.
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Todavia, o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa e trabalho lícito em “serviços gerais” (ID 41610965), cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas (STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [três meses a três anos - lesão corporal no ambiente doméstico], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Valéria Lima da Conceição; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO